Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FALSIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, devendo o pleito ser decidido com base na responsabilidade objetiva, na qual, embora dispensada a análise quanto à conduta dolosa ou culposa, é imprescindível a prova do dano e do nexo de causalidade.
2. Comprovada a falsidade da assinatura do Autor/Apelado nos contratos de mútuo que ensejaram a cobrança, impõe-se a conclusão no sentido da inexistência da dívida, diante da ausência de elemento imprescindível à própria existência da contratação, qual seja, a vontade.
3. Cabível a repetição do indébito na forma simples, pois a devolução em dobro depende da comprovação de que houve má-fé na cobrança indevida, o que não se constata no presente feito, mormente considerando que a Instituição Financeira acreditava estar agindo no exercício regular do direito, amparada nos contratos firmados mediante fraude perpetrada por estelionatário.
4. Em que pese o dissabor experimentado pelo Autor/Apelado, não se verifica a presença de dano apto a ensejar a indenização por danos morais, pois a conduta da instituição financeira não implicou violação a direitos da personalidade, não se tratando de dano in re ipsa, e não estando evidenciada nos autos circunstância capaz de causar abalo à honra subjetiva ou objetiva do consumidor.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.